Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ATRASO NA ENTREGA E EXTRAVIO DE MERCADORIA PERECÍVEL. RESONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor declarado no CTe (Conhecimento de Transporte), em razão do incontroverso atraso na entrega da mercadoria sensível e perecível, observando que não foi comprovado o efetivo perecimento da mercadoria. Em seu recurso, o autor reiterou os termos e os pedidos constante na inicial.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51224470), com pedido de gratuidade judiciária (ID 51224464) e contrarrazoado (ID 51224469).

3. Na origem esclareceu o autor que contratou os serviços da ré para transporte de medicamentos de Brasília/DF para Porto Alegre/RS, mas apesar de ter informado à transportadora e anotado na caixa acondicionadora a necessidade de substituição do gelo no trajeto, para preservação do produto, tal providência não foi executada, o que, juntamente com o atraso de um dia na entrega, os medicamentos pereceram, razão dos pedidos de condenação da ré à reparação dos danos materiais no valor constante da nota fiscal dos produtos (R$ 9.470,10 – ID 51224073) e compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, que ora reitera.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, não se amoldando o autor e a ré aos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se tenha que o autor utilizou os serviços de transporte da ré para o incremento da venda de produtos relacionados com sua atividade de ‘personal trainer’, conforme afirmado na sentença, o recorrente mesmo não sendo o destinatário final é consumidor por equiparação.

4. No tocante ao transporte da mercadoria, diz o art. 750 do Código Civil, que a responsabilidade do transportador é limitada ao valor constante do Conhecimento de Transporte (CTe) e, nos termos do art. 754 do mesmo Códex, a mercadoria deve ser entregue ao destinatário, que ao recebê-la deve conferi-la e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Restou incontroverso o atraso na entrega da mercadoria, que deveria ser entregue em 13/09/2021, mas foi entregue em 14/09/2021 (ID 136811173, pág. 9), fator causador de deterioração e perda de mercadorias sensíveis e perecíveis. Assim, deve prevalecer o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença, a título indenização por danos materiais, valor constante do Conhecimento de Transporte (CTe - ID 51224085), apesar do valor da mercadoria espelhado na nota fiscal (R$ 9.470,10 – ID 51224073), pois não pode o transportador ser responsabilizado por valor que dos autos se infere que não conhecia. Precedentes: (Acórdão 1318951, 07291904920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1417933, 07136337320218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1200482, 07104005120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada);

5. Quanto ao pedido de compensação pelos alegados danos extrapatrimoniais, não foi demonstrada a existência de ofensa a direitos da personalidade do autor/recorrente, capazes de ofender a sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade, cumprindo observar que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, como no presente caso em que não restou verificada situação peculiar, hábil à constatação de violação a direitos da personalidade do autor, em que pese a falha na prestação do serviço e os transtornos decorrentes.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO sentença mantida.

8. Condeno o autor, recorrente vencido, nas custas processuais e em honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da condenação, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária que ora defiro (art. 98, § 3o, do CPC), considerando os documentos pertinentes acostados à inicial.

9. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.